Tribunal: TJMT
Processo: 0050841-05.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050841-05.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LANDER DA SILVA DUARTE - CPF: 023.062.181-37 (EMBARGADO), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA. MORTE DA GENITORA. PROCEDIMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE. (...). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. PERDA DA CHANCE. DANOS MORAIS MANTIDOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – REJEITADA
APLICAÇÃO DE MULTAS DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC E ART. 80, INC. VII, DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

rejeito a imposição das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2° do CPC, porque a primeira exige que seja comprovado o dolo ou a má-fé processual, e a segunda que o recurso seja protelatório ou temerário, hipóteses não configuradas a espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 45008967) contra acórdão que, por unanimidade, proveu em parte o recurso interposto em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada pela parte embargada, LANDER DA SILVA DUARTE (ID Num. 42424488).

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que é certa a contradição do acórdão quanto ao fato de ter sido aplicada a Teoria da Perda de uma Chance e ao mesmo tempo manter o valor da condenação por danos morais fixada na sentença. Por tal razão pretende, a exclusão ou redução do valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e alteração da conclusão do resultado do julgamento para “parcialmente provido”, excluindo assim a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões ao ID Num. 45361493, pugnando o não conhecimento ou desprovimento do recurso, mais aplicação das multas previstas nos artigos 80, inciso VII e 1.026 do CPC.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, pois a matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida, no que diz respeito ao valor e condenação ao pagamento de danos morais.

Além disso, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, mas apenas adequação da condenação ao pagamento da verba para incidência do percentual sobre o valor da condenação, ao invés do valor da causa, tal como requerido pela parte embargante em sede de apelação.

Não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição não há que se falar em retificar o acórdão questionado.

Derradeiramente, rejeito a imposição das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2° do CPC, porque a primeira exige que seja comprovado o dolo ou a má-fé processual, e a segunda que o recurso seja protelatório ou temerário, hipóteses não configuradas a espécie.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – (...) – PREQUESTIONAMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

4. Embargos rejeitados.”
(N.U 1014343-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) Destaquei.

Ante o exposto, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil,

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020